Tribunal: TJES
Processo: 5000252-15.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000252-15.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. CONTRATO CELEBRADO POR INDIVÍDUO ANALFABETO. NÃO ASSINADO POR TESTEMUNHAS. CONTRATO INVÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

No caso em análise, a requerente afirma ter sido surpreendida por cobranças relativas a empréstimo que não solicitou/recebeu/utilizou, o qual ocasionou descontos mensais em seu benefício de aposentadoria e sua pensão por morte.

Destacou e demonstrou ser pessoa idosa e analfabeta.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em defesa, a instituição financeira alega a inépcia da inicial, incompetência do juizado por necessidade de perícia, a regularidade da contratação, a impossibilidade de repetição do indébito, por inexistir má-fé em sua conduta.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o contrato firmado pelas partes (contrato de empréstimo consignado) e, em razão disso,
DETERMINAR
à parte requerida
cancele o contrato de empréstimo consignado
firmado entre as partes e objeto desta demanda.

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de se
ABSTER
de realizar novos descontos no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, por medida de equidade e justiça (autorizada pelo art. 6º da Lei n. 9.099/95) e diante da nulidade do contrato de empréstimo, para que as partes voltem ao
status a quo
,
DETERMINO
a compensação dos valores a serem restituídos mutuamente entre as partes, conforme a fundamentação supracitada.

Em razão da compensação,
DETERMINO
a requerente à restituir à parte requerida o valor de R$ 902,44 (novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, no que concerne ao valor da compensação a ser pago entre as partes, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Uma vez interposto recurso inominado, a empresa requerida apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade da contratação do empréstimo consignado, o não cabimento da devolução dos valores descontados, e a não ocorrência de dano moral, pois caracterizaria enriquecimento ilícito da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando todo o material dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Conforme bem explanado pelo juízo singular, diante da condição da parte autora, que se trata de pessoa iletrada, a formalização de contratos que a envolve necessita do preenchimento da forma prescrita em lei para a validação do negócio jurídico.

Apesar de perfilhar do entendimento no sentido de que a assinatura de duas testemunhas é suficiente para conferir legitimidade ao instrumento contratual celebrado por indivíduo iletrado, tenho por observar que os contratos anexados pela recorrida (ID. 1661411) não possuem a assinatura de nenhuma testemunha, bem como não há qualquer procuração da parte autora que autorize a realização de contratos em seu nome.

Em decorrência disto, entendo por correta a declaração de nulidade dos contratos, diante da inobservância aos requisitos legais, sobretudo àqueles previstos no artigo 37, §1º, da Lei Federal n. 6.015/73 e aqueles contidos nos artigos 595; 104, III e 166, IV do Código Civil.

Oportunamente, destaco o procedimento descrito no artigo 595 do Código Civil:
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
. Essa é a forma exigida para que o contrato seja válido, e como no caso em tela isso não ocorreu, não há como declarar a validade do contrato aqui discutido.

Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida, entendo que é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos em dobro à recorrente, que por sua vez, deverá restituir à recorrida os valores que recebeu em decorrência dos contratos em questão.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar nulos os contratos firmados entre as partes e condenar o recorrido à restitução em dobro dos descontos realizados, e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.